Tribunal: TJMT
Processo: 0001602-70.2011.8.11.0030
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001602-70.2011.8.11.0030
RECORRENTE: DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36215992) interposto por DONIZEU DO NASCIMENTO NASSARDEN, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 29546969):
“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO BEM DELINEADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SUPRESSÃO POR AÇÃO HUMANA E NÃO POR DECURSO DO TEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a desclassificação do delito para crime menos grave quando o exame pericial é conclusivo no sentido de que a supressão se deu por ação humana e não pelo desgaste natural.” (Ap. 0001602-70.2011.8.11.0030, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020, Publicado DJE em 28/02/2020)
Alega violação ao art. 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que “para a configuração do delito ali descrito, há a necessidade de que a numeração da arma esteja raspada, suprimida ou adulterada, não podendo ser lida, fato que pericia alguma é capaz de revelar a numeração, pois o delito não se sustenta na sua forma tentada.” (Id. 36215992, p. 5)
Recurso tempestivo (Id. 36517495).
Contrarrazões - Id. 45046980.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa ao art. 16, §1°, IV, da Lei n. 10.826/2003, sob a assertiva de que, para a configuração do crime em questão, é necessário que a numeração da arma não possa ser lida de forma alguma, a impor a desclassificando da imputação penal para o disposto no art.14 da referida Lei.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, sendo alegada somente em sede de Recurso Especial, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v